Tribunal: TCU
Processo: 007.880/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria sobre a implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica nos Complexos de Pindaí I, II e III, no Estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos acerca do cumprimento das medidas do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , referente à auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2017, sobre a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), no período de 24/4 a 30/6/2017, com o objetivo de apreciar a conformidade da aplicação de recursos federais em sociedades de propósito específico (SPE) integradas pela Chesf e pelo parceiro privado, além da atual situação das obras de implantação dos 11 (onze) parques eólicos integrantes dos Complexos de Pindaí I, II e III para a geração de energia no Estado da Bahia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. revogar a medida cautelar contida no subitem 9.1.1, ante as justificativas apresentadas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), pelos Srs. Álvaro Rodrigues Fernandes e Evandro Gastão Wanderley, então Diretores-Executivos das SPEs, e pela BW Guirapá I S.A., em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário ; 9.2. revogar a medida cautelar contida no subitem 9.1.2, ante as justificativas apresentadas pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), pelos Srs. Álvaro Rodrigues Fernandes e Evandro Gastão Wanderley, então Diretores-Executivos das SPEs, e pela Construtora Fernandes Ltda. (Confer), em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário ; 9.3. considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2 e 9.6 do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário ; 9.4. acolher as justificativas apresentadas, em atendimento ao subitem 9.4.1, do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), a fim de afastar as falhas consignadas nos subitens 9.4.1.1, 9.4.1.2, 9.4.1.3, 9.4.1.4, 9.4.1.5, 9.4.1.6, 9.4.1.7, 9.4.1.8, 9.4.1.9, 9.4.1.10, 9.4.1.12, 9.4.1.14 e 9.4.1.15 da referida deliberação; 9.5. acolher as justificativas apresentadas, em atendimento ao subitem 9.4.2, do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , pela Sequoia Capital Ltda., a fim de afastar as falhas consignadas nos subitens 9.4.2.1, 9.4.2.2 e 9.4.2.3 da referida deliberação; 9.6. acolher parcialmente as justificativas apresentadas em atendimento aos subitens 9.4.1.11 (Chesf), 9.4.4 (Confer) e 9.4.5 (Consórcio Hill/L&M) do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário ; 9.7. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que as sociedades de propósito específico (SPEs), integradas pela Chesf e parceiro privado, realizaram pagamentos antecipados à empreiteira de obras civis Construtora Fernandes Ltda. (Confer), sem observância à jurisprudência deste TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.231/2014, 265/2010 e 1.597/2010, todos do Plenário, em vista do pagamento integral da parcela dos canteiros de obra constante do item 9 - Despesas Extra da Planilha Orçamentária de Composição do Preço Global das obras civis do Complexo Eólico dos Complexos de Pindaí I, II e II, aos incluir a integralidade dos serviços mensais no valor de R$ 6.265.763,78 (administração local, refeição e alojamento, despesas com deslocamentos, saúde, vigilância e equipe de qualidade), correspondente a 87,17% do valor de R$ 7.188.373,61 referente ao custo do Canteiro de Obras Sul, que deveriam ter sido remunerados proporcionalmente às medições de serviços realizadas no decorrer das obras, haja vista a natureza destas despesas; 9.8. acolher parcialmente as justificativas apresentadas em atendimento ao subitem 9.4.1.13, do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf); 9.9. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, ante a constatação da falta de detalhamento, no âmbito do 2o Termo Aditivo aos contratos de fornecimento de geradores (Gamesa Brasil Eólica Ltda., nova razão social Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.), sem observância à jurisprudência deste TCU , a exemplo do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário , para as despesas adicionais de R$ 5.805.829,60, relativas a custos de equipamentos, preservação de máquinas paradas, estrutura no canteiro, segurança, montagens e desmontagens, discriminadas na tabela de peça 341 (p. 76); 9.10 acolher as razões de justificativa apresentadas, em atendimento às audiências constantes dos subitens 9.5.1 (Srs. José Carlos de Miranda Farias), 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 (Antônio Varejão de Godoy) e 9.5.3 (José Ailton de Lima) do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário ; 9.11. acolher as razões de justificativa apresentadas, em atendimento à audiência constante dos subitens 9.5.4.1, 9.5.4.3, 9.5.4.4, 9.5.4.5, 9.5.4.6 e 9.5.4.9, do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , pelos Srs. Álvaro Rodrigues Fernandes e Evandro Gastão Wanderley, Diretores-Executivos das sociedades de propósito específico (SPEs), integradas pela Chesf e parceiro privado, dos Complexos de Pindaí I, II e III; 9.12. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas, em atendimento à audiência constante do subitem 9.5.4.7, do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , pelos Srs. Álvaro Rodrigues Fernandes e Evandro Gastão Wanderley, Diretores-Executivos das sociedades de propósito específico (SPEs), integradas pela Chesf e parceiro privado, dos Complexos de Pindaí I, II e III, sem aplicação de multa, sendo suficiente a ciência direcionada à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), nos termos do subitem 9.9 supra; 9.13. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas, em atendimento à audiência constante do subitem 9.5.4.8, do Acórdão 2402/2017-TCU-Plenário , pelos Srs. Álvaro Rodrigues Fernandes e Evandro Gastão Wanderley, Diretores-Executivos das sociedades de propósito específico (SPEs), integradas pela Chesf e parceiro privado, dos Complexos de Pindaí I, II e III, sem aplicação de multa, sendo suficiente a ciência direcionada à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), nos termos do subitem 9.7 supra; 9.14. dar ciência à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que foi constatado o descumprimento do art. 10 da Lei 6.938/1981, c/c a Resolução Conama 462, de 24/7/2014, a Lei 3.924/1961 e a Instrução Normativa Iphan 001, de 25/3/2015, em vista da autorização para o início dos serviços de engenharia nas usinas nos parques eólicos dos Complexos de Pindaí I, II e III, a partir de maio de 2015, sem a devida autorização prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia, resultando na total paralisação das obras pelo referido instituto, em novembro de 2015, com longo tempo de paralisação, acarretando a deflagração de aditivos contratuais, a exemplo do 2° Termo Aditivo aos contratos firmados pelas SPEs e a Gamesa e do 2° Termo Aditivo aos contratos celebrados entre as SPEs e a Confer, bem como o atraso na entrada em operação comercial dos parques eólicos dos Complexos de Pindaí I, II e III e obrigatoriedade de as SPEs construírem um prédio no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz para Reserva Técnica do Núcleo de Estudos e Pesquisa Arqueológica da Bahia, decorrente de uma das obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Iphan/BA; e 9.15. enviar a cópia deste Acórdão ao Ministério das Minas e Energia, à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), às Centrais Elétricas do Brasil (Eletrobras), à Sequoia Capital Ltda.; BW Guirapá I S.A.; à Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.; à Construtora Fernandes (Confer), ao Consórcio ABB/CVS; ao Consórcio Hill/LM; à Ekoenge Tecnologias e Estudos Ambientais Ltda., e aos responsáveis Srs. José Carlos de Miranda Farias; Antônio Varejão de Godoy; José Ailton de Lima; Álvaro Rodrigues Fernandes e Evandro Gastão Wanderley, orientando-os que o inteiro teor da deliberação, incluindo o relatório e o voto, podem ser obtida no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.